Tribunal: TJSP
Processo: 1016425-97.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Apelação. Embargos à execução. Título executivo extrajudicial. Contrato de trespasse. Nos termos da Resolução no 623/2013 incumbe às Câmaras de Direito Privado numeradas de 11 a 24, 37 e 38 a competência para julgamento das execuções fundadas em título executivo extrajudicial.

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Apelação. Embargos à execução. Título executivo extrajudicial. Contrato de trespasse. Nos termos da Resolução no 623/2013 incumbe às Câmaras de Direito Privado numeradas de 11 a 24, 37 e 38 a competência para julgamento das execuções fundadas em título executivo extrajudicial. Irrelevância, em princípio, do negócio jurídico subjacente ao título.
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.